Tribunal: TJBA
Processo: 0501904-33.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501904-33.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HUGO SALES DA SILVA Advogado(s): APELADO: IJAÍNA PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMORA NO TRÂMITE DO FEITO DECORRENTE DE MOROSIDADE JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Hugo Sales da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Lauro de Freitas, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de oferta de alimentos, sob o fundamento de abandono de causa por mais de 30 dias. A sentença não apreciou requerimento pendente de diligências para localização da parte ré por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e PREVJUD. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito e da existência de diligências pendentes. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que havia pedido expresso de diligências não apreciado, o que afasta a inércia da parte autora. 4. O art. 485, §1º, do CPC, exige intimação pessoal da parte para suprir omissão antes de eventual extinção, o que não ocorreu. 5. As jurisprudências do STJ e do TJBA reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, especialmente quando há atuação da Defensoria Pública. 6. A demora na tramitação processual decorreu de entraves administrativos do Judiciário, não sendo razoável imputar tal ônus à parte autora (Súmula 106 do STJ). 7. Configura-se ainda violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não houve intimação do autor para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A extinção do feito com fundamento no abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre diligências pendentes e a morosidade do Judiciário não podem ser interpretadas como inércia da parte autora. 3. A ausência de intimação para manifestação sobre questão decisiva configura violação ao princípio da não surpresa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)